Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PELO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.033/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de remessa necessária face ao julgamento de procedência do pedido formulado em ação monitória que condenou o Distrito Federal ao pagamento das despesas médicas, cuja responsabilidade pelo custeio fora reconhecida na ação de obrigação de fazer n. 0722562-15.2018.8.07.0016, anteriormente ajuizada.
2. A legitimidade “ad causam” deve ser aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, de acordo com os fatos declinados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, e não do direito provado.
3. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. No presente caso, não há obrigação, tampouco condenação, coincidente entre o paciente e o Distrito Federal, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário.
4. Os documentos colacionados aos autos são hábeis ao aparelhamento de ação monitória, porquanto suficientes para demonstrar a existência da obrigação de pagar quantia certa, satisfazendo, pois, os requisitos exigidos pela lei processual (art. 700 do CPC), não havendo que se falar em carência de ação.
5. À luz da teoria da asserção, o interesse de agir deve ser verificado a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, sem qualquer exame sobre a verdade dos fatos ou probabilidade do direito. 6. "in casu", em razão do cumprimento de decisão judicial, o paciente foi internado em UTI do Hospital autor, gerando um débito em desfavor da Fazenda Pública. Todavia, o Distrito Federal não promoveu o ressarcimento do valor decorrente dos serviços hospitalares prestados ao paciente em questão, encontrando-se caracterizado o interesse processual da parte autora quanto à pretensão de cobrança do valor devido a este título.
7. Os valores a serem ressarcidos ao Hospital autor pelos serviços de saúde prestados em cumprimento à decisão judicial deverão observar o critério definido pelo colendo STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094/DF (tema 1033) que fixou a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
8. Remessa necessária conhecida e não provida.